Tribunal: TJES
Processo: 5009527-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009527-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MALU CARLETTI GARDIOLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009527-49.2021.8.08.0035

RECTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: MALU CARLETTI GARDIOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA NOS TERMOS EXPOSTOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que desde os 14 anos apresenta quadro depressivo e, pelo insucesso das terapias tradicionais, o médico optou por sugerir o tratamento alternativo de Estimulação Magnética Transcraniana. Posteriormente, com a pandemia e o afastamento social, seu quadro clínico piorou e foi proposta a técnica de Eletroconvulsoterapia, o que foi negado pela demandada por não constar no rol da ANS. Busca com a presente ação a liberação do procedimento, bem como indenização a título de danos materiais pelo valor já dispendido com o tratamento. Apresentou contrarrazões no id. 17376879. 2. Tese da parte requerida: Relata que o tratamento solicitado não consta no rol de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, previstos na Resolução nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo pelo qual não tem obrigação de realizar a cobertura. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a liminar deferida no ID 8289156, CONDENANDO a requerida a disponibilizar o tratamento de saúde indicado pelos profissionais, sem imposição da limitação, mediante laudo comprovando a necessidade, bem como a ressarcir à autora o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. É ainda predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao plano de saúde realizar juízo de valor acerca da prescrição do médico que acompanha o paciente, nem interferir no curso terapêutico por ele indicado. Ainda que não figure no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde (ANS), deverá ele ser coberto acaso se encontre nos quadros gerais de enfermidades cobertos pelo contrato. Conforme se verifica em aresto recente (26/06/20), mantendo a posição consolidada do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0225660-2 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 22/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2020). Não desconheço que o Colendo STJ vem mudando o seu posicionamento acerca do tema, mas, mesmo assim, tem admitido exceções à regra do rol taxativo, no que se enquadra o caso em comento, face a ausência de êxito dos tratamentos cobertos. Da mesma forma, não há qualquer efeito vinculante, até o presente momento, que obrigue este magistrado a mudar sua forma de decidir. Não há como admitir que a interferência no trabalho do profissional tenha se dado de forma válida, pois, além de não caber nenhum juízo de valor sobre o que ele decide, a operadora do plano agiu de forma extremamente arbitrária e violou os deveres de boa-fé contratual e devida informação. Esta arbitrariedade é evidenciada dado que, a autora buscou inúmeros tratamentos convencionais para sua enfermidade (depressão), contudo, sem sucesso. Inclusive, recentemente, seu quadro apresentou piora e o médico que a acompanha, Dr. Estevão Dente Rosa, detalhou com clareza que a mesma já apresentava lentidão de pensamento, prejuízo cognitivo, anedonia, hipobulia, ideias de ruína e ideação suicida, sem resposta a outros tratamentos. A jurisprudência consagra a declaração do médico como suficiente para adoção do tratamento, inclusos nele o tratamento e medicamentos, sem possibilidade de interferência da operadora. Assim, correta a r. sentença que liberou o tratamento, bem como determinou o ressarcimento integral dos valores gastos de forma particular pela negativa da recorrente. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.